Tribunal: STJ
Processo: 0810384-61.2022.4.05.8400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2141105 - RN(2024/0157188-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: INSTITUTO
FEDERAL
DE
EDUCACAO
CIENCIA
E
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
EMBARGADO
: LUANDSON LUIS DA SILVA
ADVOGADOS
: ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHO - PB005481
FELIPE SOLANO DE LIMA MELO - PB016277
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
CONTRATAÇÃO
TEMA 1308/STJ.
TEMPORÁRIA DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANDADO DE
SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR SUBSTITUTO.
o, III,
ART. 9
DA
EM
RELAÇÃO
AO
RECURSO

LEI
8.745/1993.
DISTINGUISHING
EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL —
635.648/CE,
TEMA 403/STF.
NOVA
CONTRATAÇÃO
POR
INSTITUIÇÕES
DE
ENSINO
DISTINTAS.
POSSIBILIDADE. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO
E
ART. 1.036
SEGUINTES DO

O
-N E SEGUINTES DO REGIMENTO
CPC/2015, C/C
ART. 256
INTERNO DO STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA

CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE

DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
Documento eletrônico VDA54109885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/02/2026 18:58:25
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 0457f688-0518-4d7b-9c90-da230bc35823

3. A contratação por tempo determinado é modalidade excepcional de ingresso em
cargo público, admitida somente nos casos de necessidade temporária de excepcional
interesse público, consoante preconiza o
IX, da Constituição Federal de 1988.
art. 37,
No âmbito da Administração Federal, essa espécie de admissão é disciplinada pela
que estabelece a impossibilidade de o pessoal contratado
Lei 8.745/1993,
temporariamente ser novamente admitido, da mesma forma, antes de decorridos 24
(vinte e quatro) meses do encerramento do seu contrato anterior.
4. Acerca da legislação a respeito da contratação de pessoal pela Administração
Pública, o
o, III, da
teve a sua constitucionalidade aferida pelo
art. 9
Lei 8.745/1993
Supremo Tribunal Federal, no julgamento, com Repercussão Geral, do Tema 403/STF
— RE
e restou confirmada pela Corte sua compatibilidade com a
635.648/CE,
Constituição Federal.
5. Nesse ponto, faz-se imprescindível estabelecer um
entre a tese fixada
distinguishing
no
e a situação em análise, pois o recurso paradigmático analisado
Tema 403/STF
pela Suprema Corte tratava de nova contratação temporária de professor substituto
pela mesma instituição de ensino superior. Essa hipótese é diversa daquela do
recorrido, pois firmara contrato anteriormente com Universidade Federal de Alagoas —
UFAL, e fora impedido de estabelecer novo vínculo com o Instituto Federal de Alagoas
— IFAL.
6. A imposição da quarentena se justifica somente no primeiro caso, de recontratação
pela mesma instituição de ensino, pois visa impedir que se torne perene a contratação
que deveria ser transitória, subvertendo o critério da necessidade temporária de
excepcional interesse público.
, o caso dos autos é de admissão de
A contrario sensu
professor temporário por instituição educacional diversa, não havendo, portanto, risco
de perpetuação em determinado órgão da Administração Pública.
7. Mantida a higidez da moralidade administrativa com a contratação do recorrido por
instituição de ensino diversa, não se cogita ofensa ao regramento disposto na
chancelado pelo
Lei 8.745/1993,
Tema 403/STF.
8. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm jurisprudência
consolidada no sentido de que, com efeito, o
o, III, da
não admite a
art. 9
Lei 8.745/1993
celebração de novo contrato temporário antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses
do encerramento do anterior, à exceção de novo vínculo firmado com instituição
pública de ensino diversa. Nesse sentido: STF: ARE 1.383.986 AgR, relator Alexandre
de Moraes, Primeira Turma, DJe de
STJ:
relator
12/8/2022;
REsp 2.055.298/AL,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023; REsp 1.919.817/RN,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
AgInt no
3/5/2021;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
REsp 1.770.730/CE,
6/12/2019.
9. Tese jurídica firmada: "A vedação de nova admissão de professor substituto
temporário anteriormente contratado, antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do
encerramento do contrato anterior, contida no
o, III, da
não se
art. 9
Lei 8.745/1993,
aplica aos contratos realizados por instituições públicas distintas".
Documento eletrônico VDA54109885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/02/2026 18:58:25
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 0457f688-0518-4d7b-9c90-da230bc35823

10. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para
prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de recurso
extraordinário. Precedentes.
11. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SESSÃO, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves,
Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Teodoro Silva Santos
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão e Paulo
Sérgio Domingues.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54109885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/02/2026 18:58:25
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 0457f688-0518-4d7b-9c90-da230bc35823

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2141105 - RN(2024/0157188-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: INSTITUTO
FEDERAL
DE
EDUCACAO
CIENCIA
E
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
EMBARGADO
: LUANDSON LUIS DA SILVA
ADVOGADOS
: ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHO - PB005481
FELIPE SOLANO DE LIMA MELO - PB016277
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
CONTRATAÇÃO
TEMA 1308/STJ.
TEMPORÁRIA DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANDADO DE
SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR SUBSTITUTO.
o, III,
ART. 9
DA
EM
RELAÇÃO
AO
RECURSO

LEI
8.745/1993.
DISTINGUISHING
EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL —
635.648/CE,
TEMA 403/STF.
NOVA
CONTRATAÇÃO
POR
INSTITUIÇÕES
DE
ENSINO
DISTINTAS.
POSSIBILIDADE. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO
E
ART. 1.036
SEGUINTES DO

O
-N E SEGUINTES DO REGIMENTO
CPC/2015, C/C
ART. 256
INTERNO DO STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA

CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE

DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. A contratação por tempo determinado é modalidade excepcional de ingresso em
cargo público, admitida somente nos casos de necessidade temporária de excepcional
Documento eletrônico VDA54109887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/02/2026 18:58:26
Código de Controle do Documento: bbb66971-41a2-468f-ac3e-d4bab888118c

interesse público, consoante preconiza o
IX, da Constituição Federal de 1988.
art. 37,
No âmbito da Administração Federal, essa espécie de admissão é disciplinada pela
que estabelece a impossibilidade de o pessoal contratado
Lei 8.745/1993,
temporariamente ser novamente admitido, da mesma forma, antes de decorridos 24
(vinte e quatro) meses do encerramento do seu contrato anterior.
4. Acerca da legislação a respeito da contratação de pessoal pela Administração
Pública, o
o, III, da
teve a sua constitucionalidade aferida pelo
art. 9
Lei 8.745/1993
Supremo Tribunal Federal, no julgamento, com Repercussão Geral, do Tema 403/STF
— RE
e restou confirmada pela Corte sua compatibilidade com a
635.648/CE,
Constituição Federal.
5. Nesse ponto, faz-se imprescindível estabelecer um
entre a tese fixada
distinguishing
no
e a situação em análise, pois o recurso paradigmático analisado
Tema 403/STF
pela Suprema Corte tratava de nova contratação temporária de professor substituto
pela mesma instituição de ensino superior. Essa hipótese é diversa daquela do
recorrido, pois firmara contrato anteriormente com Universidade Federal de Alagoas —
UFAL, e fora impedido de estabelecer novo vínculo com o Instituto Federal de Alagoas
— IFAL.
6. A imposição da quarentena se justifica somente no primeiro caso, de recontratação
pela mesma instituição de ensino, pois visa impedir que se torne perene a contratação
que deveria ser transitória, subvertendo o critério da necessidade temporária de
excepcional interesse público.
, o caso dos autos é de admissão de
A contrario sensu
professor temporário por instituição educacional diversa, não havendo, portanto, risco
de perpetuação em determinado órgão da Administração Pública.
7. Mantida a higidez da moralidade administrativa com a contratação do recorrido por
instituição de ensino diversa, não se cogita ofensa ao regramento disposto na
chancelado pelo
Lei 8.745/1993,
Tema 403/STF.
8. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm jurisprudência
consolidada no sentido de que, com efeito, o
o, III, da
não admite a
art. 9
Lei 8.745/1993
celebração de novo contrato temporário antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses
do encerramento do anterior, à exceção de novo vínculo firmado com instituição
pública de ensino diversa. Nesse sentido: STF: ARE 1.383.986 AgR, relator Alexandre
de Moraes, Primeira Turma, DJe de
STJ:
relator
12/8/2022;
REsp 2.055.298/AL,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023; REsp 1.919.817/RN,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
AgInt no
3/5/2021;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
REsp 1.770.730/CE,
6/12/2019.
9. Tese jurídica firmada: "A vedação de nova admissão de professor substituto
temporário anteriormente contratado, antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do
encerramento do contrato anterior, contida no
o, III, da
não se
art. 9
Lei 8.745/1993,
aplica aos contratos realizados por instituições públicas distintas".
Documento eletrônico VDA54109887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/02/2026 18:58:26
Código de Controle do Documento: bbb66971-41a2-468f-ac3e-d4bab888118c

10. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para
prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de recurso
extraordinário. Precedentes.
11. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas contra
acórdão da Segunda Turma do STJ, assim ementado
:
(fls. 369-381)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
DE
NATUREZA
REPETITIVA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE
TEMA 1308/STJ.
PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANDADO DE
SEGURANÇA.
CONTRATO
TEMPORÁRIO.
PROFESSOR
SUBSTITUTO.
o, III, DA
EM
ART. 9
LEI 8.745/1993. DISTINGUISHING
RELAÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
635.648/CE,
REPERCUSSÃO GERAL —
NOVA CONTRATAÇÃO
TEMA 403/STF.
POR
INSTITUIÇÕES
DE
ENSINO
DISTINTAS.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
E
DESPROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO
E SEGUINTES DO

O
-N E
ART. 1.036
CPC/2015, C/C
ART. 256
SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.
1. A controvérsia submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos —
— foi assim delimitada: "Definir se a vedação de nova
Tema 1308/STJ
admissão de Professor Substituto temporário anteriormente contratado,
antes de decorridos 24 meses do encerramento do contrato anterior,
contida no artigo 9o, III, da
se aplica aos contratos
Lei 8.745/1993,
realizados por instituições públicas distintas".
2. A contratação por tempo determinado é modalidade excepcional de
ingresso em cargo público, admitida somente nos casos de
necessidade temporária de excepcional interesse público, consoante
preconiza o
IX, da Constituição Federal de 1988. No âmbito da
art. 37,
Administração Federal, essa espécie de admissão é disciplinada pela
que estabelece a impossibilidade de o pessoal
Lei 8.745/1993,
contratado temporariamente ser novamente admitido, da mesma forma,
antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento do seu
contrato anterior.
3. Acerca da legislação a respeito da contratação de pessoal pela
Administração Pública, o art. 9o, III, da
teve a sua
Lei 8.745/1993
constitucionalidade aferida pelo Supremo Tribunal Federal, no
Documento eletrônico VDA54109887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/02/2026 18:58:26
Código de Controle do Documento: bbb66971-41a2-468f-ac3e-d4bab888118c

julgamento, com Repercussão Geral, do
— RE
Tema 403/STF
e restou confirmada pela Corte sua compatibilidade com a
635.648/CE,
Constituição Federal.
4. Nesse ponto, faz-se imprescindível estabelecer um distinguishing
entre a tese fixada no
e a situação em análise, pois o
Tema 403/STF
recurso paradigmático analisado pela Suprema Corte tratava de nova
contratação temporária de professor substituto pela mesma instituição
de ensino superior. Essa hipótese é diversa daquela do recorrido, pois
firmara contrato anteriormente com Universidade Federal de Alagoas —
UFAL, e fora impedido de estabelecer novo vínculo com o Instituto
Federal de Alagoas — IFAL.
5. A imposição da quarentena se justifica somente no primeiro caso, de
recontratação pela mesma instituição de ensino, pois visa impedir que
se torne perene a contratação que deveria ser transitória, subvertendo o
critério da necessidade temporária de excepcional interesse público. A
, o caso dos autos é de admissão de professor
contrario sensu
temporário por instituição educacional diversa, não havendo, portanto,
risco de perpetuação em determinado órgão da Administração Pública.
6. Mantida a higidez da moralidade administrativa com a contratação do
recorrido por instituição de ensino diversa, não se cogita ofensa ao
regramento
disposto
na

chancelado
pelo

Lei
8.745/1993,
Tema 403/STF.
7. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal
têm jurisprudência consolidada no sentido de que, com efeito, o
o,
art. 9
III, da
não admite a celebração de novo contrato
Lei 8.745/1993
temporário antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do
encerramento do anterior, à exceção de novo vínculo firmado com
instituição pública de ensino diversa. Nesse sentido: STF: ARE
1.383.986 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de
STJ:
Relator Ministro Herman Benjamin,
12/8/2022.
REsp 2.055.298/AL,
Segunda Turma, DJe de
Relator
28/6/2023;REsp 1.919.817/RN,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 3/5/2021;
AgInt no REsp
Relator Ministro Gurgel de Faria,
1.770.730/CE,
Primeira Turma, DJe de 6/12/2019.
8. Tese jurídica firmada: "A vedação de nova admissão de professor
substituto temporário anteriormente contratado, antes de decorridos 24
(vinte e quatro) meses do encerramento do contrato anterior, contida no
o, III, da
não se aplica aos contratos realizados por
art. 9
Lei 8.745/1993,
instituições públicas distintas".
9. Resolução do concreto: recurso especial do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas conhecido e não provido.
10. Recurso julgado sob a sistemática do
e seguintes do
art. 1.036
e
-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
CPC/2015;
art. 256

A parte embargante sustenta, em síntese, que (fl. 391):
3. OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE (ART. 37,
DA
).
CAPUT
CF/88

Documento eletrônico VDA54109887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/02/2026 18:58:26
Código de Controle do Documento: bbb66971-41a2-468f-ac3e-d4bab888118c

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.648, decidiu pela
constitucionalidade do
inciso III da Lei n°
e fixou a
art. 9o
8.745/93
seguinte tese para o Tema da Repercussão Geral n. 403 (RE 635.648):
"Ê compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o
transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do
contrato, antes de nova admissão de professor temporário
anteriormente contratado."
Ressalta-se que, no julgamento do referido Tema da Repercussão
Geral, o Ministro Edson Fachin, relator do acórdão, destacou em seu
voto que "embora não se apliquem as regras do concurso público pura
as contratações por necessidade temporária, deve a seleção ainda que
simplificada observar os princípios da impessoalidade e da
moralidade, inscritos no
, da CRFB".
art. 37, caput
O IFRN defendeu, em seu recurso especial, que a autorização de
contratação de professor substituto temporário antes de decorridos 24
(vinte e quatro) meses do encerramento do contrato anterior por
instituições de ensino distintas representa violação direta aos princípios
constitucionais da legalidade, da moralidade, da eficiência e da
impessoalidade (art. 37,
da CF88). Apesar disso, o v. acórdão ora
caput
embargado não apreciou tais alegações.
O v. acórdão limitou-se a dispor que. no caso de contratação temporária
por instituições públicas distintas, não há risco de perpetuação em
determinada entidade da Administração Pública e. consequentemente,
de violação à moralidade administrativa.
Por isso. a Embargante requer seja dado provimento aos presentes
embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões
apontadas acima, com manifestação expressa por parte essa e.
Primeira Seção sobre a alegação de violação aos princípios
constitucionais da legalidade, moralidade, eficiência e impessoalidade
(art. 37,
da CF88), a fim de viabilizar o acesso ao c. Supremo
caput
Tribunal Federal, que proferirá decisão final acerca da violação dos
princípios constitucionais em comento.

Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

1. AUSÊNCIA DE OMISSÃO

O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Documento eletrônico VDA54109887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/02/2026 18:58:26
Código de Controle do Documento: bbb66971-41a2-468f-ac3e-d4bab888118c

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o recurso especial deveria ser provido, constando, expressamente
no que tange à distinção realizada em relação ao tema, que:

2.
DE REPERCUSSÃO GERAL
TEMA 403/STF
– DISTINGUISHING

A contratação por tempo determinado é modalidade excepcional de
ingresso em cargo público, admitida somente nos casos de
Documento eletrônico VDA54109887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/02/2026 18:58:26
Código de Controle do Documento: bbb66971-41a2-468f-ac3e-d4bab888118c

necessidade temporária de excepcional interesse público, consoante
preconiza o
IX, da Constituição Federal de 1988. No âmbito
art. 37,
federal, essa espécie de admissão é disciplinada pela Lei 8.745/1993,
que estabelece a impossibilidade de o pessoal contratado
temporariamente ser novamente admitido, antes de decorridos 24 (vinte
e quatro) meses do encerramento do seu contrato anterior.
A norma em referência teve a sua constitucionalidade aferida pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento, com Repercussão Geral, do
— RE
tendo a Suprema Corte confirmado
Tema 403/STF
635.648/CE,
a compatibilidade do preceito legal com a Constituição Federal.
Confira-se do excerto do julgado do STF supracitado:

ADMINISTRATIVO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
DE PROFESSOR SUBSTITUTO NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES
FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR. PREVISÃO LEGAL QUE
NÃO AUTORIZA NOVA CONTRATAÇÃO SEM A OBSERVÂNCIA
DO INTERSTÍCIO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
A
QUE
SE
DÁ
PROVIMENTO. 1. Embora não se apliquem integralmente as
regras do concurso público para as contratações por necessidade
temporária, deve a seleção simplificada observar os princípios da
impessoalidade e da moralidade, inscritos no
, da
art. 37, caput
CRFB. Precedentes.
2. A previsão legal que não autoriza nova contratação de
professor substituto sem a observância de interstício mínimo
concretiza a moralidade administrativa.
3. Cabe ao Poder Judiciário assumir postura deferente à opção
manifestada pelo legislador quando o direito invocado é
proporcional ao interesse público comum.
4. Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição,
por prazo determinado, de nova contratação de candidato já
anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público, sob pena de transformar-se “em ordinário o que é, pela
sua natureza, extraordinário e transitório” (ROCHA, Cármen Lúcia
Antunes. Princípios constitucionais dos servidores públicos. São
Paulo: Saraiva, 1999, p. 244) 5. Recurso extraordinário a que se
dá provimento (RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal
Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017
PUBLIC 12-09-2017).

Entretanto, imprescindível estabelecer
entre a tese fixada
distinguishing
no
e a situação em análise. Isso porque o recurso
Tema 403/STF
paradigmático de Repercussão Geral analisado pela Suprema Corte
versa sobre nova contratação temporária de professor substituto pela
Documento eletrônico VDA54109887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/02/2026 18:58:26
Código de Controle do Documento: bbb66971-41a2-468f-ac3e-d4bab888118c

mesma instituição de ensino superior. Nesse contexto, a imposição da
quarentena se justifica, pois visa impedir que se torne perene a
contratação que deveria ser transitória, subvertendo o critério da
necessidade temporária de excepcional interesse público.
, o caso dos autos é de admissão de professor
A contrario sensu
temporário por instituição educacional diversa, não havendo, portanto,
risco de perpetuação em determinada entidade da Administração
Pública. Nesta perspectiva, mantida a higidez da moralidade
administrativa com a contratação do recorrido por instituição de ensino
diversa, não se cogita ofensa ao regramento disposto na Lei 8.745/1993,
chancelado pelo Tema 403/STF.
Essa distinção, acerca da incidência da vedação legal na contratação
de pessoal, no caso de serem diversas as instituições federais de
ensino contratantes, já fora realizada pelo próprio STF em interpretação
do Tema 403/STF, in verbis:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA QUE VEDA A
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO NO ÂMBITO
DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR SEM A
OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 24 (VINTE E QUATRO)
MESES.
TEMA
403.
INAPLICABILIDADE
AO
CASO.
INSTITUIÇÕES DE ENSINO DIVERSAS.
1. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a aplicação do
Tema 403, da repercussão geral, ao fundamento de que o
transcurso do prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados do
término do contrato anterior, para nova admissão em cargo de
professor temporário, não é exigido na hipótese em que a nova
contratação ocorrer em instituição diversa.
2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE
635.648-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 403), fixou a
seguinte tese: “É compatível com a Constituição Federal a
previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro)
meses, contados do término do contrato, antes de nova
admissão de professor temporário anteriormente contratado.”
3. A impossibilidade de se concorrer a uma nova vaga para
cargo temporário de professor, antes do interstício de vinte e
quatro meses contados do término do contrato anterior, deve
ser aplicada no âmbito da mesma instituição de ensino, o que
não ocorreu na hipótese destes autos.
4. Agravo Interno a que se nega provimento.
(ARE 1383986 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES,
Primeira
Turma,
julgado
em
08-08-2022,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 10-08-2022 PUBLIC 12-08-2022,
grifo nosso).

Documento eletrônico VDA54109887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/02/2026 18:58:26
Código de Controle do Documento: bbb66971-41a2-468f-ac3e-d4bab888118c

3. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Esta Corte e o STF têm jurisprudência consolidada no sentido de que o
o, III, da
não admite a celebração de novo contrato
art. 9
Lei 8.745/1993
temporário antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do
encerramento do anterior, vedação que não incide sobre novo vínculo
firmado com instituição de ensino diversa.
Nesse diapasão, destaco os seguintes precedentes, da Suprema Corte
e do STJ,
:
in verbis

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA QUE VEDA A
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO NO ÂMBITO
DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR SEM A
OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 24 (VINTE E QUATRO)
MESES.
TEMA
403.
INAPLICABILIDADE
AO
CASO.
INSTITUIÇÕES DE ENSINO DIVERSAS.
1. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a aplicação do
Tema 403, da repercussão geral, ao fundamento de que o
transcurso do prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados do
término do contrato anterior, para nova admissão em cargo de
professor temporário, não é exigido na hipótese em que a nova
contratação ocorrer em instituição diversa.
2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE
635.648-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 403), fixou a
seguinte tese: “É compatível com a Constituição Federal a
previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro)
meses, contados do término do contrato, antes de nova
admissão de professor temporário anteriormente contratado.”
3. A impossibilidade de se concorrer a uma nova vaga para
cargo temporário de professor, antes do interstício de vinte e
quatro meses contados do término do contrato anterior, deve
ser aplicada no âmbito da mesma instituição de ensino, o que
não ocorreu na hipótese destes autos.
4. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1383986 AgR,
Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado
em 08-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 10-
08-2022 PUBLIC 12-08-2022, grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTS.
489
E
1.022
DO

NÃO
CONFIGURADA.

CPC/2015
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INTERSTÍCIO MÍNIMO. NOVA
CONTRATAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF.
DISTINÇÃO.
NOVA
INSTITUIÇÃO
CONTRATANTE.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.1. Não há a ofensa aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022 do
porque o Tribunal de origem julgou
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA54109887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/02/2026 18:58:26
Código de Controle do Documento: bbb66971-41a2-468f-ac3e-d4bab888118c

integralmente a lide e solucionou a controvérsia, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
2. A Corte a quo rejeitou expressamente a tese de que a
contratação seria ilegal. Ele entendeu não ter havido ofensa ao
o, III, da
e que estaria de acordo com a
art. 9
Lei 8.745/1993
jurisprudência do STF.
3. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal Regional anotou: "Na
espécie, verifica-se que o impetrante manteve vínculo
temporário anterior com o Instituto Federal de Educação do
Mato Grosso - IFMT, pretendendo ser contratado como
professor substituto pela Universidade Federal de Alagoas -
UFAL . Como se trata de instituições de ensino diversas, não
há óbice à aludida contratação, consoante vem, inclusive,
reiteradamente decidindo o próprio STF (cf. RE 1120059, Rel.
Min. EDSON FACHIN, j.
DJe-110 DIVULG
30/05/2018,
PUBLIC
".
04/06/2018
05/06/2018)
4. A irresignação não prospera, porque o aresto vergastado
decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ que a
vedação do
o, III, da
quanto à celebração de
art. 9
Lei 8.745/1993,
novo contrato temporário antes de decorridos 24 meses do
encerramento do anterior, não incide na hipótese de contratação
firmada com órgão público diverso. Na mesma linha:
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp 1.919.817/RN,
Segunda Turma, DJe de 3.5.2021; AgInt no REsp 1.770.730/CE,
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 6.12.2019.
5. Recurso Especial não provido (
relator
REsp n. 2.055.298/AL,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
11/4/2023,
28/6/2023,
[...]

Portanto, dever ser improvido o recurso especial.

4. TESE JURÍDICA FIRMADA (art. 104-A, III, do RISTJ)

Para efeito de cumprimento do requisito legal e regimental, propõe-se
a seguinte tese: "A vedação de nova admissão de professor substituto
temporário anteriormente contratado, antes de decorridos 24 (vinte e
quatro) meses do encerramento do contrato anterior, contida no
o,
art. 9
III, da Lei
não se aplica aos contratos realizados por
8.745/1993,
instituições públicas distintas".

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Documento eletrônico VDA54109887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/02/2026 18:58:26
Código de Controle do Documento: bbb66971-41a2-468f-ac3e-d4bab888118c

Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.

2. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DE EMBARGOS PARA
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL

Em relação à suposta violação aos princípios da moralidade e da
impessoalidade, os presentes embargos desafiam jurisprudência pacífica desta Corte
Superior no sentido de que os embargos declaratórios não constituem instrumento
adequado para prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à
interposição de recurso extraordinário.
Nesse diapasão, destaco os seguintes precedentes,
:
in verbis

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO DE PIS E
COFINS. DESPESAS NÃO QUALIFICADAS COMO INSUMO.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA NÃO VERIFICADAS. COMISSÃO
PAGA ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante dispõe o
do
destinam-se os
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração a afastar eventual omissão, obscuridade,
contradição ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para apreciar
afronta a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência pertencente ao Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados (EDcl nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.440.565/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
9/4/2025,
15/4/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PRINCÍPIO DA
Documento eletrônico VDA54109887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/02/2026 18:58:26
Código de Controle do Documento: bbb66971-41a2-468f-ac3e-d4bab888118c

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FATO NOVO. DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
1. Mandado de segurança com pedido liminar.
2. Reforça-se que, os embargos de declaração objetivam sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado, nos termos do
do CPC, sendo
art. 1022
inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
3. Não é possível acolher os embargos de declaração opostos com o
objetivo de prequestionar violação a dispositivos constitucionais, por se
tratar de matéria de competência do STF, nos termos do
III,
art. 102,
"a", da CF. Precedentes.
4. Considerando o caráter manifestamente protelatório dos embargos
de declaração, aplicável a multa inserta no
§2o, do CPC.
art. 1.026,
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa (EDcl
nos EDcl no AgInt na Pet n.
relatora Ministra Nancy
16.632/RJ,
Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJEN de
.
12/8/2025,
18/8/2025)

Desta forma, não há possiblidade de prequestionar os dispositivos da
mencionados pelo embargante.
CF/1988

3. CONCLUSÃO

Assim, não há vício formal no aresto, tampouco possibilidade de
prequestionamento de dispositivos da Constituição Federal, mas tão somente
pretensão da parte embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite,
ante a especialidade da via eleita.
Advirto a parte, por fim, que a reiteração de alegações, já expressamente
enfrentadas, demonstra o caráter protelatório dos embargos de declaração, apto a
ensejar a imposição de multa à parte embargante, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA54109887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/02/2026 18:58:26
Código de Controle do Documento: bbb66971-41a2-468f-ac3e-d4bab888118c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

EDcl no
Número Registro: 2024/0157188-0
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.141.105 / RN
Números Origem: 08103846120224058400 8103846120224058400
PAUTA: 11/02/2026
JULGADO: 11/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO
RIO GRANDE DO NORTE
RECORRIDO
: LUANDSON LUIS DA SILVA
ADVOGADOS
: ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHO - PB005481
FELIPE SOLANO DE LIMA MELO - PB016277
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Empregado Público / Temporário - Admissão / Permanência / Despedida
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO
RIO GRANDE DO NORTE
EMBARGADO
: LUANDSON LUIS DA SILVA
ADVOGADOS
: ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHO - PB005481
FELIPE SOLANO DE LIMA MELO - PB016277
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SESSÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Teodoro Silva Santos votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão e Paulo Sérgio
Domingues.
C54224551521856047821@
2024/0157188-0 - REsp 2141105 Petição : 2025/0086121-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54077660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/02/2026 18:51:05
Código de Controle do Documento: 65ADFFF1-8678-4503-BCFC-11A3ACEBB7E4